Tribunal: TCU
Processo: 031.531/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 611202, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 611202, função null, que teve como objeto AMPLIAR E QUALIFICAR OS SERVICOS DE ATER NO ESTADO DO AMAZONAS. (no da TCE no sistema: 1811/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1124/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Edson Barcelos da Silva (na condição de dirigente) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (na condição de entidade convenente) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 128/2007, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Ampliar e qualificar os serviços de ATER no Estado do Amazonas"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 6/12/2013 (recebimento do Ofício 1086/2013/SPOA/MDA, que notificou o responsável da concessão de novo prazo para apresentação de documentação complementar à prestação de contas, peças 24-25) e 14/10/2022 (emissão do Relatório de TCE 1811/2022, que concluiu pela responsabilização solidária dos agentes indicados no referido instrumento, peça 136) ; Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 145-147) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 148) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária. 1. Processo TC- Processo 031.531/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Barcelos da Silva (XXX.928.106-XX) ; Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (01.171.012/0001-41) . 1.2. Entidade: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.